Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CONSIDERAÇÃO NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E NA MODULAÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não prospera o pleito de absolvição por ausência ou insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada a ré.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

3. A natureza e quantidade da droga, conforme previsão do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, não sendo possível utilizar a natureza do entorpecente para exasperar a pena-base e a quantidade para modular o grau de redução decorrente da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da LAD.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.